Tribunal: STF
Processo: SL 1839
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Suspensão de liminar. Ordem judicial para renovação compulsória de contrato de afiliação com concessionária de radiodifusão. Procedência do pedido.



I.  Caso em exame



1.  Pedido de suspensão de liminar formulado pela Globo, que tem por objeto decisão do Superior Tribunal de Justiça que determinou a manutenção de contrato de afiliação, expirado pelo decurso do prazo, com a TV Gazeta do Alagoas.



2. Fatos relevantes. O Plenário do Supremo Tribunal Federal condenou sócio e dirigente da TV Gazeta pela prática de crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O acórdão registra que a estrutura empresarial foi usada para o recebimento de vantagens ilícitas e a ocultação de sua origem. A TV Gazeta registra a intenção, ainda não concretizada, de retirá-los dessas funções.



II.  Questão em discussão



3. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam o conhecimento do pedido e a concessão da medida de contracautela (grave lesão à ordem e à economia públicas).



III.  Razões de decidir



4. A União, poder concedente do serviço de radiodifusão, manifestou-se de forma inequívoca pela existência de interesse público na demanda. Em tais circunstâncias, a concessionária de serviço público dispõe da legitimidade necessária para formular pedido de suspensão de liminar. Precedente.



4. Em juízo mínimo de plausibilidade sobre as teses jurídicas em discussão, próprio das medidas de contracautela, vê-se que a renovação compulsória de contrato de afiliação não é um meio constitucionalmente legítimo para preservar a empresa afiliada. Ao obrigar a requerente a manter um contrato que não lhe interessa mais e cujo prazo de vigência já expirou, a decisão impugnada impôs sacrifício desproporcional à autonomia privada.



5. O ato impugnado parece desconsiderar a decisão do legislador de limitar o período de blindagem patrimonial da empresa em recuperação em 180 dias, renováveis por igual período uma única vez (art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005). Soa plausível a tese de que, ao negar aplicação a esse dispositivo sem pronunciar expressamente sua inconstitucionalidade, a decisão deixou de observar a cláusula de reserva de plenário.



6. Ao colocar uma concessionária de serviço público na condição de garantidora universal de sua afiliada, a decisão impugnada conduz a um cenário de grave insegurança jurídica. Assim, causa risco econômico sistêmico que pode impactar gravemente o setor audiovisual e comprometer a prestação do serviço público de radiodifusão.



7. A pretensão de encerramento do contrato de afiliação concretiza o princípio da moralidade e dá cumprimento a regulação setorial que proíbe a execução do serviço de radiodifusão por pessoas jurídicas com sócios ou dirigentes condenados criminalmente. Mesmo que o sócio e o dirigente sejam afastados da TV Gazeta, a requerente conserva pretensão legítima de deixar de associar sua marca a empresa envolvida em empreitada criminosa.



IV. Dispositivo



8.  Pedido que se julga procedente.



__________



Dispositivos citados: Constituição, art. 1º, IV; art. 21, XII, a; art. 97; art. 170; art. 175; Decreto nº 52.795/1963, art. 15, § 2º, IX, e § 14.



Jurisprudência relevante citada: SL 274 Extn-AgR (2020), Rel. Min. Dias Toffoli; AP 1.025 (2023), Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes.  



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar apresentado por Globo Comunicação e Participações S.A., que impugna acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça manteve ordem judicial de renovação compulsória do contrato de afiliação entre a requerente e a TV Gazeta de Alagoas.  



    2. Na origem, TV Gazeta do Alagoas Ltda. pediu ao juízo perante o qual tramita a sua própria recuperação judicial que mantivesse o contrato com a Globo para além do prazo consensualmente firmado entre as partes (31.12.2023). Sustentou que teria legítima expectativa na renovação do contrato, sua dependência econômica em relação ao ajuste e a necessidade de sua manutenção para a preservação da empresa. Esses fundamentos foram acolhidos pelo juízo de primeiro grau, que determinou a renovação do contrato pelo prazo de cinco anos, contado a partir de 01.01.2024. Essa decisão foi mantida em grau recursal pelo Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL) e, posteriormente, pelo Superior Tribunal de Justiça.  



    3. A decisão do Superior Tribunal de Justiça constitui o objeto deste pedido de suspensão de liminar. A Globo sustenta inicialmente a admissibilidade do pedido. Afirma a viabilidade da medida de contracautela, em razão de (i) já ter interposto recurso extraordinário nos autos de origem e (ii) haver discussão de natureza constitucional quanto à tutela de urgência concedida. Defende que, apesar de não ser parte da Administração Pública, o ato jurisdicional impacta diretamente a concessão do serviço de radiodifusão, da qual é titular.  



    4. Reforça que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a apresentação do pedido de contracautela por pessoas de direito privado quando se volte à defesa do interesse público. Registra que é concessionária do serviço de radiodifusão, cuja natureza pública já teria sido reconhecida por esta Corte. Entende que a natureza privada da disputa na origem não prejudica sua legitimidade, diante (i) da repercussão econômica do contrato, (ii) da importância do serviço de radiodifusão, (iii) da afronta à moralidade e à probidade, (iv) do risco de efeito multiplicador nas relações entre concessionárias e afiliadas e na segurança jurídica no setor e (iv) do risco de danos sociais da transmissão de informações por emissora alegadamente inidônea.  



    5. No mérito, apresenta fundamentos para a concessão da suspensão. Em primeiro lugar, entende haver grave violação à ordem pública e social na restrição de suas liberdades de programação e expressão perante a audiência alagoana. Sustenta que esses direitos estariam intrinsecamente relacionados ao contrato de afiliação (arts. 5º, IV, IX, 220, caput e § 1º, e 221 da Constituição), uma vez que esse negócio jurídico depende de alinhamento editorial e ético entre as partes. Defende que a imposição judicial da continuidade do contrato desfigura o vínculo de confiança que lhe seria imprescindível. Diz que a medida possibilita que a TV Gazeta se valha da marca Globo para a difusão de informações não alinhadas com as melhores práticas do jornalismo, prejudicando o direito à informação da população alagoana.  



    6. Em segundo lugar, afirma que a subversão dos princípios que regem o serviço público causa grave lesão à ordem pública. Argumenta que, sendo a radiodifusão um serviço público voltado à realização de direitos fundamentais (art. 21, XII, da Constituição), sua prestação deve observar os princípios constitucionais da Administração Pública, como a moralidade e a probidade. Entende que, no caso, esses valores foram ofendidos, uma vez que a TV Gazeta teria sido instrumentalizada para a prática de crimes como corrupção passiva e lavagem de dinheiro, reconhecidos no âmbito da Ação Penal 1.025 (Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. em 01.06.2023).  



    7. Em terceiro lugar, sustenta violação à segurança jurídica e à economia pública. Entende que a decisão de origem desconsiderou a legislação que rege a recuperação judicial. Sustenta que, após o período de blindagem patrimonial, contado do deferimento da recuperação, não há mais proteção aos bens de capital das empresas em recuperação. Afirma que, no caso concreto, esse lapso temporal já estaria exaurido há muito tempo, de modo que o juízo da recuperação sequer seria competente para apreciar as questões contratuais. Argumenta que o afastamento das regras da Lei nº 11.101/2005 representa declaração de inconstitucionalidade sem obediência à cláusula de reserva de plenário, afrontando-se o art. 97 da Constituição e a Súmula Vinculante nº 10. Sustenta que a ordem judicial não ponderou adequadamente os seus efeitos concretos e pode impactar de forma prejudicial o ambiente de negócios no país.  



    8. Pede, assim, a suspensão dos “efeitos da tutela de urgência confirmada pelo STJ nos autos do REsp nº 2.218.453, assim como pelo acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas nos autos do Agravo de Instrumento nº 0811557-17.2023.8.02.0000”.  



    9. A TV Gazeta de Alagoas apresentou espontaneamente sua manifestação nos autos (doc. 57). Registra que possui cinquenta anos de relacionamento com a Globo e que a requerente jamais havia demonstrado desinteresse na continuidade do contrato. Entende que, diante disso, sempre existiu legítima expectativa na manutenção e na renovação da parceria. Afirma que, apenas em 04.10.2023, a Globo teria lhe comunicado, sem apresentar justa causa, que não tinha interesse na renovação do contrato que findaria em 31.12.2023. Sustenta que, diante da discussão a respeito da essencialidade do negócio jurídico, o juízo da recuperação seria o competente para analisar a demanda e a determinação judicial de renovação do contrato seria correta, tanto que foi mantida pelo TJ-AL e pelo STJ.  



    10. Destaca que a Globo já apresentara pedido de suspensão de liminar perante o Superior Tribunal de Justiça, que não foi conhecido por ilegitimidade ativa. Reforça que, a seu ver, a requerente não está atuando em defesa de interesse público primário e, portanto, o pedido não pode ser conhecido também neste STF. Reitera a natureza privada do contrato de afiliação, que representa uma relação comercial sem relação direta com qualquer interesse público primário. Pede, assim, o não conhecimento do pedido por ilegitimidade ativa.  



    11. No mérito, postula a rejeição do pedido. Afirma que haveria um uso indevido da suspensão como sucedâneo recursal. Indica que a TV Gazeta é líder na audiência local, superando a média regional, o que demonstraria a ausência de risco à informação ou à liberdade editorial. Informa que, por força de contrato, segue os parâmetros determinados pela Globo. Aduz que a condenação criminal dos sócios não pode recair automaticamente sobre a empresa. Diz que a decisão do Superior Tribunal de Justiça se escora na interpretação da Lei nº 11.101/2005, de modo que não caberia ao STF rever matéria infraconstitucional. Aponta, ainda, que haveria necessidade de rever cláusulas contratuais e aspectos fático-probatórios, o que seria inviável em recurso extraordinário e, por consequência, no pedido de suspensão. Defende existir, em verdade, periculum in mora inverso, já que o encerramento do contrato levaria a prejuízos trabalhistas, fiscal, civis e sociais, bem como à inviabilidade da recuperação judicial. Ao final, pede a rejeição do pedido.  



    12. Determinei a intimação da União para que informasse a respeito da presença de interesse público na matéria (doc. 51). A União apresentou manifestação subsidiada pela Nota Informativa nº 1264/2025, do Ministério das Comunicações, Secretaria de Radiodifusão (doc. 80). Afirma que o contrato de afiliação, embora privado, está sujeito à observância de limites normativos voltados à integridade do serviço de radiodifusão. Aponta, no caso concreto, indícios de infração da entidade afiliada, diante da permanência, em sua estrutura societária e diretiva, de pessoas já condenadas criminalmente em juízo. Entende, portanto, haver relevante interesse público na matéria discutida nos autos.  



    13. O Procurador-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido (doc. 84):  



    Suspensão de liminar. Concessionária de serviço público de radiodifusão. Interesse público demonstrado. Legitimidade ativa da concessionária para o ajuizamento da contracautela. Renovação compulsória de contrato com afiliada. Ameaça à adequada prestação de serviço público. Grave risco de lesão à ordem pública. Parecer por que o pedido seja deferido.  



    14. A TV Gazeta apresentou nova manifestação (doc. 86). Informa que o plano de recuperação judicial foi homologado, sendo a afiliação com a Globo indispensável à sua execução. Afirma que sua alegada idoneidade apenas poderia ser discutida em sede própria. Registra que já agiu no sentido de regularizar seu quadro societário e administrativo, retirando as pessoas condenadas criminalmente. Reforça, então, o pleito de não acolhimento do pedido de suspensão.  



    15. É o relatório. Decido.  



    16. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.   



    17. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. Cabe ao Supremo Tribunal Federal apreciar o pedido, já que esta Corte dispõe da competência para conhecer do recurso extraordinário que impugnou a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, mantida pelo Superior Tribunal de Justiça. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relacionada à regularidade da prestação do serviço público de radiodifusão e aos limites da intervenção na liberdade de iniciativa da concessionária (arts. 170 e 175 da Constituição).  



    18. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que empresas prestadoras de serviço público podem postular, em nome próprio, a suspensão de ordem que atinja sua esfera de interesses, desde que presentes situações de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia pública.  



    EMENTA Agravo regimental no pedido de extensão de suspensão de liminar. Decisão em que se acolheu o referido pleito, obstando-se a execução de sentença em ação popular ajuizada contra concessionária de serviço público. Legitimidade da autora do pedido reconhecida. Inviabilidade da rediscussão do que foi decidido na apreciação do mérito do pedido de suspensão. Risco à ordem pública evidenciado. Agravo regimental não provido. 1. Empresa concessionária de serviço público detém legitimidade para postular, em nome próprio, a suspensão de ordem judicial que atinja sua esfera de interesses, sempre tendo em vista a presença dos requisitos legais inerentes a esse tipo de pretensão. 2. Na análise de pedido de extensão de decisão em que se concedeu pleito suspensivo, não se pode examinar, ainda uma vez, o eventual acerto ou desacerto da pretensão suspensiva dantes apreciada e concedida. 3. Decisão judicial que venha a dificultar o exercício de serviços prestados pela Administração Pública diretamente ou por meio de seus delegados, interferindo no equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão, viola a ordem pública, a justificar a suspensão de seus efeitos. 4. Agravo regimental não provido.



    (SL 274 Extn-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, j. em 16.06.2020)  



    19. No caso concreto, embora o contrato de afiliação tenha natureza privada, a União, poder concedente do serviço público de radiodifusão, manifestou-se de forma inequívoca pela existência de interesse público na demanda. Em tal contexto, considero a requerente parte legítima para requerer a medida de contracautela.  



    20. No mérito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.  



    21. Ao analisar o caso, identifico grave lesão à ordem e à economia públicas que justifica o deferimento da providência pleiteada. Em juízo de cognição sumária sobre as teses jurídicas em discussão, próprio das medidas de contracautela, entendo que a ordem de renovação compulsória de contrato de afiliação não é um meio constitucionalmente legítimo para preservar a empresa. O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça parece esvaziar o núcleo essencial do princípio da livre iniciativa, valor fundamental da República Federativa do Brasil (arts. 1º, IV, e 170, caput, da Constituição). Ao obrigar a requerente a manter um contrato que não lhe interessa mais e cujo prazo de vigência já expirou, o ato jurisdicional impôs sacrifício desproporcional à autonomia privada.  



    22. A decisão aqui impugnada parece ter desconsiderado, ainda, a ponderação de interesses realizada pelo legislador, que limitou o período de blindagem patrimonial da empresa em recuperação em 180 dias, renováveis por igual período uma única vez (art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005). Como esses prazos já foram ultrapassados no caso em discussão, soa plausível a tese de que, ao afastar a aplicação desse dispositivo sem pronunciar expressamente sua inconstitucionalidade, a decisão do Superior Tribunal de Justiça deixou de observar a cláusula de reserva de plenário inscrita no art. 97 da Constituição, violando a Súmula Vinculante nº 10.  



    23. Do ponto de vista sistêmico, a decisão impugnada conduz a um cenário de grave insegurança jurídica no setor de radiodifusão. Ao perpetuar o contrato de afiliação, o Poder Judiciário coloca uma concessionária de serviço público na condição de garantidora universal de sua afiliada, em detrimento de sua autonomia negocial. Ao assim proceder, causa risco econômico sistêmico que pode impactar gravemente o setor audiovisual e, em última análise, comprometer a prestação do serviço de radiodifusão.  



    24. No caso concreto, há uma circunstância adicional a considerar. O Plenário do Supremo Tribunal Federal condenou Fernando Collor de Mello, ex-Presidente da República e sócio do grupo controlador da TV Gazeta, pela prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e Luiz Duarte Amorim, executivo da TV Gazeta, pela prática do crime de lavagem de dinheiro (AP 1.025, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. em 31.05.2023). Em diversas passagens, o acórdão condenatório registra que a estrutura empresarial da TV Gazeta foi usada para o recebimento de vantagens ilícitas e a ocultação de sua origem.  



    25. Como a radiodifusão é um serviço público inserido na competência administrativa da União (art. 21, XII, a, da Constituição), aplicam-se às empresas delegatárias os princípios que regem a administração pública (art. 37, caput, da Constituição). Nesse contexto, a pretensão de encerramento da parceria comercial com a TV Gazeta concretiza o princípio da moralidade administrativa e dá cumprimento a regulação setorial que proíbe a execução do serviço de radiodifusão por pessoas jurídicas com sócios ou dirigentes condenados criminalmente1. Veja-se que, mesmo que se conclua o procedimento de afastamento do sócio e do dirigente condenados criminalmente2, a requerente parece conservar pretensão legítima de deixar de associar sua marca a empresa envolvida em empreitada criminosa.  



    26. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para suspender os efeitos da decisão impugnada, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 2.218.453. A presente ordem de suspensão cessará seus efeitos com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação de origem, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992.  



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de setembro de 2025.  



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente




1  O Decreto 52.795/1963 exige, para a regularidade da habilitação da pessoa jurídica, a inexistência de condenação criminal, por órgão colegiado, de sócio ou dirigente da pessoa jurídica (art. 15º, §2º, IX), e, havendo condenação superveniente, o afastamento imediato do sócio ou do dirigente (art. 15º, § 14).




2  O pedido inicial foi indeferido pela Receita Federal (doc. 89, fl. 2) e não se comprovou, até o momento, a conclusão do procedimento.